Tribunal: STF
Processo: ARE 1584304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR NÃO TER OBTIDO A PONTUAÇÃO MÍNIMA EM AVALIAÇÃO SEMESTRAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA NORMA INTERNA DGPM-313. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DOS CRITÉRIOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA CONCEDER A PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DISCRICIONARIEDADE DO COMANDO NAVAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta por DANIEL FERREIRA GUIMARÃES em face de sentença proferida pela 5ª Vara Federal SJRN (id. 11015172), que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do seu desligamento do serviço ativo da Marinha do Brasil e o condenou em honorários sucumbenciais.
2. A controvérsia diz respeito à legalidade do ato de desligamento de militar temporário por supostamente não ter obtido a pontuação mínima em sua avaliação semestral e ao consequente dever de indenizar os danos morais e materiais alegadamente sofridos.
3. O regime jurídico do militar temporário é distinto daquele que se aplica ao militar de carreira, prevendo a lei, expressamente, que, sendo prestador de serviço militar por tempo determinado, o militar temporário pode ser dispensado em determinadas hipóteses. Insere-se na discricionariedade administrativa a decisão por licenciar ou reengajar o militar temporário, prorrogando, ou não, a prestação do serviço militar, tratando-se essa de uma área na qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir, exceto por razões de legalidade ou legitimidade, sob pena de desequilíbrio na relação entre os Poderes do Estado (PROCESSO: 08056576820244050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 20/08/2024).
4. Dispõe o artigo 121, da Lei n.º 6.880/80, §3º: O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada: a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio; b) por conveniência do serviço; e c) a bem da disciplina.
5. Assim, prorrogar ou não o tempo de serviço de militar temporário é facultado à Marinha do Brasil. Por outro lado, não se admite a arbitrariedade.
6. Os Oficiais da Marinha do Brasil são avaliados semestralmente, com base na norma interna DGPM-313 Normas para Avaliação de Militares, Organização, funcionamento e Procedimentos da Comissão de Promoções de Praças, Aplicação da Quota Compulsória, Alteração de Dados Cadastrais e Cômputo e Registro de Tempos (2aRev-2012-MOD2-2019), por meio da Folha de Avaliação de Oficiais (FAO). A referida norma dispõe que:
" 1.3.1 - Folha de Avaliação de Oficiais (FAO) - É o documento regulamentar que serve de base para a avaliação dos Oficiais. Ela tem por propósito identificar perfis morais, profissionais e de desempenho dos avaliados, visando a subsidiar as decisões relativas à carreira e à promoção dos Oficiais. Para tanto, da FAO são retirados dados para a elaboração do Mapa de Avaliação de Oficiais (Mapa "A"), que é utilizado pela Comissão de Promoções de Oficiais nos diversos processos seletivos que realiza.
(...) 1.5.1 - A FAO terá periodicidade semestral, havendo apenas uma avaliação a cada semestre, sem superposição de períodos de avaliação. 1.5.2 - A FAO SEMESTRAL será preenchida computando-se os dados até os dias 30 de junho e 31 de dezembro, desde que haja um período de convivência entre o avaliador e o avaliado igual ou superior a noventa dias. (...) 1.10.2 - Em nenhuma situação, o encaminhamento indevido ou o preenchimento incorreto prejudicará o Oficial avaliado, sendo de exclusiva responsabilidade do avaliador o envio oportuno e correto da FAO."
7. Em 07/01/2020, o Capitão dos Portos da Paraíba realizou a avaliação semestral do apelante, com referência ao período de 01/07/2019 a 31/12/2019, e lhe atribuiu a pontuação 7 (sete) (id. 9129552).
8. Em 30/01/2020, na Mensagem R301736Z/JAN/2020, divulgou-se que a necessidade de Avaliação de Desempenho maior ou igual a 8 para as prorrogações de oficiais (id. 9129567).
9. Em 12/03/2020, o Capitão dos Portos da Paraíba preencheu nova FAO, desta vez atribuindo ao recorrente a pontuação 8 (oito) (id. 9129536). Em 13/03/2020, no Mapa de Informações Sobre Oficiais RM2, fez constar a pontuação 8 (oito) e a recomendação para a prorrogação do tempo de serviço do demandante (id. 9129519). Em 19/03/2020, enviou mensagem para a Diretoria de Pessoal da Marinha (id. 9129498), solicitando a exclusão da FAO em virtude de inconsistência na digitação. Ao pedido, foi dada a seguinte resposta: "PTC impossibilidade de ATD BT" (id. 9129498).
10. Após a negativa, o Capitão dos Portos encaminhou ao Comandante do 3º Distrito Naval o Ofício nº 173, no qual solicitou que fosse considerada, em caráter extraordinário, a nova avaliação de DANIEL FERREIRA GUIMARÃES, com pontuação 8 (oito), "em virtude de o militar ter apresentado expressiva evolução nos atributos profissionais e morais" (id. 9129491). Mas, na sequência, solicitou o cancelamento do referido documento (id. 9129478).
11. O apelante argumenta, em síntese, que a Marinha do Brasil violou o item 1.10.2 da DGPM-313, já que, em nenhuma situação, o preenchimento incorreto da FAO poderia lhe prejudicar. Acrescenta que os critérios mais rígidos para a prorrogação do tempo de serviço não poderiam retroagir em seu prejuízo.
12. A parte apelada, por sua vez, expôs que: a) a FAO não foi devolvida para retificação pois os campos estavam preenchidos adequadamente e a nota atribuída estava coerente com as avaliações antecedentes, as quais evidenciaram que o desempenho do autor havia apenas piorado desde o seu ingresso no serviço militar; b) a data limite para o envio da FAO era 15/01/2020 e a solicitação feita pela Capitania dos Portos da Paraíba para excluir a FAO com erro de digitação ocorreu apenas em 19/03/2020, ou seja, mais de dois meses após o encerramento do prazo; c) em momento algum, o Comandante informou que seria inserida a pontuação 8 (oito) e não esclareceu em qual dos mais de 20 itens teria ocorrido o equívoco; d) a solicitação de exclusão da FAO deve ser apreciada com cautela e deferida apenas excepcionalmente, pois, dentre outros motivos, objetiva que a análise do avaliador não seja influenciada por condutas ocorridas fora do semestre de avaliação; e) conforme disposto no item 1.6.1, da DGPM-313, a FAO extraordinária só será preenchida em função da mudança de avaliador ou de avaliado; f) a Mensagem R-301736Z/JAN/2020 apenas formalizou regramento que já era de conhecimento geral; g) ainda que fosse retificada a FAO relativa ao segundo semestre de 2019, o autor seria licenciado de qualquer maneira, pois já contava com pontuação 7 (sete) em relação ao primeiro semestre de 2019.
13. Ao contrário do que consta no item "c" acima, a intenção de aumentar a pontuação do promovente é evidente, pois a pontuação 8 (oito) constava na FAO preenchida em 12/3/2020 e no Mapa de Informações Sobre Oficiais RM2.
14. No entanto, considerando o tempo decorrido entre a emissão da primeira FAO e a solicitação deexclusão, bem como o teor do Ofício nº 173, é perceptível que não se tratou de mero equívoco no preenchimento da primeira avaliação, mas de reanálise decorrente da evolução do desempenho do militar nos meses subsequentes, hipótese que não se amolda ao item 1.10.2. da DGPM-313.
15. Vale ressaltar, ainda, que a modificação da pontuação do autor obtida no segundo semestre de 2019 não teria o condão de invalidar o seu licenciamento, já que, também no primeiro semestre de 2019, o apelante obteve nota 7 (sete).
16. Tampouco prospera o argumento de que os critérios contidos na Mensagem R301736Z/JAN/2020 não poderiam ser aplicados ao caso, já que o militar não possui direito adquirido a regime jurídico (REsp n. 1.997.556/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).
17. Sendo assim, e considerando que a prorrogação do tempo de serviço constitui ato discricionário do Comando do 3º Distrito Naval, não há ilegalidade no licenciamento ex officio de militar que não atingiu a pontuação mínima exigida na sua avaliação de desempenho. Por consequência, não há o dever de indenizar.
18. Em face da dupla sucumbência, os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem em R$ 3.000,00, devem ser majorados em 1% (um por cento), a teor do art. 85, §11, CPC.
19. Apelação a que se nega provimento.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente